Tribunal: TJPA
Processo: 0804858-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804858-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: RAIMUNDO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória POR Danos Materiais e Morais c/c Cancelamento de Cobrança de Empréstimo Consignado. liminar concedida. suspensão dos descontos bancários. PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. APLICAÇÃO DE MULTA. fixação razoável. manutenção DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Os valores fixados pelo juízo originário a título de multa por descumprimento da liminar se mostram razoáveis e em conformidade com os parâmetros legais, sendo incapazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

2. A questão demanda maior dilação probatória de forma a possibilitar melhor análise acerca da regularidade da cobrança. Logo, o
decisum
vergastado não merece reparos quanto ao impedimento de inclusão do Agravado no SPC/SERASA, pois o magistrado agiu apenas prudentemente. Ademais, encontra-se presente o
periculum in mora
inverso, na medida em que a restrição de crédito pode causar danos irreversíveis ao Recorrido.

3.
R
ecurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Marabá, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Cancelamento de Cobrança de Empréstimo Consignado (Proc. n° 0802334-25.2020.8.14.0028), movida por RAIMUNDO SILVA.

O juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial nos seguintes termos:

[...] 16.

No que se refere à probabilidade do direito invocado pela autora, restou comprovado os descontos realizados, através do extrato do benefício previdenciário juntado. Desta forma, considerando a impossibilidade da parte autora realizar a produção de prova negativa (não ter realizado o contrato de empréstimo), houve a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a formalização do empréstimo, motivo pelo qual, em um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência requerida.

17.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos efeitos dos contratos de empréstimos consignados supostamente realizados pela parte autora junto ao banco requerido.

18.

Em consequência, determino a suspensão dos descontos realizados mensalmente no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato nº 20189000594000298000, até julgamento do processo.

19.

Determino, ainda, que a instituição financeira requerida se abstenha de realizar a inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), pelo não pagamento das parcelas referente aos contratos em litígio neste processo.

20.

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); e multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente aos contratos discutidos nos presentes autos. [...]

O Agravante alega,
em suas razões (ID

3104978), que a inclusão do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito é um direito do credor, que esses registros são um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem à mercê da inadimplência. Aduz ainda que a multa cominada desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como que a sua onerosidade excessiva possui aptidão para gerar enriquecimento sem causa.

Outrossim, argui que o prazo para o cumprimento da medida liminar é exíguo considerando a complexidade do sistema bancário e que possui milhares de correntistas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma do ato decisório no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada, ou reduzi-la, bem como fixar prazo razoável para o cumprimento da liminar.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3126030), foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

A parte contrária não apresentou contrarrazões (ID 3563241).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

A controvérsia se cinge
à apreciação da decisão do magistrado
a quo
que, por cautela, determinou que o Banco Agravante se abstenha de realizar a inclusão/manutenção do nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) pelo não pagamento das parcelas referente aos contratos em litígio, de forma a evitar constrangimento ilegal e dano irreversível.

Ademais, o presente recurso também se refere à análise de eventual onerosidade excessiva da multa aplicada para a hipótese de descumprimento da determinação liminar e da exiguidade do prazo fixado para o seu cumprimento.

Contudo, não vislumbro na hipótese dos autos, em avaliação perfunctória, a existência de elementos suficientes a demonstrar que o efeito imediato da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, caso comprovada, durante o trâmite processual, a regularidade da cobrança e consequentemente da inscrição do Recorrido no rol de inadimplentes, poderá o Agravante proceder a todas as medidas necessárias à efetivação de seu crédito, não havendo risco de irreversibilidade.

Assim, a questão demanda maior dilação probatória, devendo ainda ser submetida ao crivo do contraditório no juízo de origem, de forma a possibilitar melhor análise acerca da regularidade da cobrança. Logo, o
decisum
vergastado não merece reparos quanto ao impedimento de inclusão do Agravado no SPC/SERASA, pois o magistrado agiu apenas prudentemente. Em verdade, entendo que se encontra presente o
periculum in mora
inverso, na medida em que a restrição de crédito pode causar danos irreversíveis ao Recorrido.

Em relação às
astreintes
, sabe-se que devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Aduz o Agravante a onerosidade excessiva da multa culminada para a hipótese de descumprimento da determinação liminar, bem como alega a exiguidade do prazo fixado para o seu cumprimento.

Todavia, entendo que as alegações recursais não devem ser acolhidas.

No caso concreto, foi determinado que o Banco Agravante suspendesse os descontos realizados mensalmente no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido. Além do mais, ordenou-se que a instituição financeira se abstivesse de realizar a inclusão/manutenção do nome do Recorrido nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Estou convencido de que os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
não se mostram exorbitantes nem em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência
[1]
, nem ainda são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, tendo em vista a capacidade financeira do Banco Recorrente, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso e pelo fato de ter sido também imposta limitação máxima pelo magistrado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, não há que se falar em exiguidade do prazo para o cumprimento, na medida em que 5 (cinco) dias são mais do que suficientes para que o Agravante proceda ao ajuste em seu sistema para que sejam suspensos os descontos na conta da Agravada - relativos ao contrato bancário em litígio - em cumprimento à liminar deferida judicialmente.

Portanto, entendo que o
decisum
agravado não é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação neste momento processual, razão pela qual mantenho-o em todos seus termos.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE P
ROVIMENTO
para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA, AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Belém, 05/10/2021